Tribunal: TCU
Processo: 042.891/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2913/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.891/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Felipe Chassot Greis (CPF XXX.890.180-XX); Flank e Silva Caetano (CPF XXX.585.321-XX); Francicléia Figueredo de Souza (CPF XXX.005.652-XX); Francisco Dalso Almeida (CPF XXX.649.303-XX); George Marques Barbosa (CPF XXX.448.902-XX); Gilderlan Girão Pereira (CPF XXX.149.101-XX); Guilherme Barcellos Anhe (CPF XXX.504.578-XX); Hellen Rodrigues (CPF XXX.836.068-XX); Hernani Antônio de Oliveira Teixeira (CPF XXX.807.510-XX) e Idelson Maciel Ferreira (CPF XXX.536.012-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.